Tribunal: STF
Processo: ARE 1453204
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Devedora em recuperação judicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Parcelamento deferido em 17.03.2015 em ação de recuperação judicial ajuizada em 2012. Débitos fiscais relativos a ICMS de julho a novembro de 2018 que não se encontram abrangidos pelo referido parcelamento (Lei n. 11101/2005, art. 49). Impossibilidade de suspensão do feito executivo. Desafetação do Tema 987 do STJ. Juízo da Recuperação Judicial competente apenas para propor cooperação judicial ao Juízo da Execução Fiscal visando à substituição de penhora sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa. Aplicação do art. 6º, § 7º-B da Lei n. 11.101/05, com a redação da Lei n. 14.112/2020. Decisão mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 170 da Constituição da República, pugnando pela inexigibilidade dos créditos tributários, sob pena de ofensa ao princípio da preservação da empresa (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 05/10/2018).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 12, p. 4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, restringindo-se a afirmar “que a questão envolve incontáveis casos análogos” que a lide “transcende os interesses subjetivos das partes”, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator